Tribunal: STF
Processo: HC 243213
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 885.254/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 6 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    A Corte de origem manteve o regime inicial fechado com base nos seguintes fundamentos: 



    "As básicas foram exasperadas na fração de um terço, nos termos do artigo 42, da Lei n° 11.343/06, considerando-se a expressiva quantidade e a natureza lesiva dos entorpecentes apreendidos (quase 5.000 porções individuais de cocaína, pesando cerca de 2,26 quilos, além de duas porções da substância a granel, pesando 1,84 quilos, e três porções de maconha, pesando 40,66 gramas), o que se mostra adequado, diante da possibilidade da disseminação de drogas altamente danosas à saúde pública para inúmeros usuários, não podendo o acusado receber penas idênticas à daquele que porta quantidade mínima de tóxico, destinado à entrega ao uso de terceiros. 



    Na fase seguinte, de rigor, a compensação integral da agravante da reincidência específica (processo n° 791/16 — fls. 47) com a atenuante da confissão espontânea (fls. 210), de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: [...]. 



    As penas totalizam, portanto, seis anos e oito meses de reclusão e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, de unidade mínima. 



    Diante da reincidência específica (processo n° 791/16 fls. 47), impossível se cogitar da aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, pois a incidência de tal dispositivo exige a ocorrência simultânea de todas as condições mencionadas, ou seja, ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, nem integrar organização criminosa. 



    [...] 



    O regime prisional foi fixado pela sentença para o inicial fechado, de acordo com a Lei n° 11.464/07, e é imodificável, sendo o mais adequado à hipótese em foco para a reprovação e prevenção do delito, tratando-se o tráfico de drogas de infração de gravidade diferenciada e que deixa em sobressalto a população, ressaltando-se, ainda, a reincidência específica. " (e-STJ, fls. 16-17; sem grifos no original) 



    Com efeito, estabelecida a pena final em 6 anos e 8 meses de reclusão e verificada a reincidência do réu, é inviável a aplicação do regime aberto ou semiaberto, nos termos dos arts. 33, § 2º, do Código Penal. 



    […] 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: a fundamentação utilizada para a fixação do regime inicial foi genérica. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para que a Autoridade Coatora transfira o Paciente ao regime aberto. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente